Tribunal: TJDFT
Processo: 0718768-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROVENIENTE DA AÇÃO COLETIVA No 0012864-52.2010.8.07.0001, AJUIZADA PELO SAE/DF, PARA PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REFERENTES À BASE DE CÁLCULO DE ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Ação de liquidação e cumprimento (individual) de sentença coletiva (ilíquida) proveniente do processo n. 0012864-52.2010.8.07.0001 (antigos autos n. 2010.01.1.025679-5), ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Educação no Distrito Federal - SAE/DF contra o Distrito Federal. Nesse processo foi declarado o direito dos servidores filiados ao SAE/DF ao recebimento do adicional noturno calculado sobre a remuneração (e não apenas sobre os vencimentos), condenando o Distrito Federal ao pagamento das diferenças referentes ao período de março de 2005 a dezembro de 2008.
II. Incabível a suspensão do recurso para aguardar o julgamento do Tema Repetitivo 1033 do Superior Tribunal de Justiça, pois a determinação de suspensão alcança apenas de recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância.
III. Em caso de ações coletiva em que há condenação da Fazenda, o prazo prescricional de cinco anos para promover a execução individual da sentença coletiva é interrompido pelo pedido executivo coletivo, recomeçando a correr pela metade do prazo (dois anos e meio) da data em que finda a execução coletiva.
IV. Consultando os autos do processo que originou o título coletivo, a ação coletiva (0012864- 52.2010.8.07.0001) transitou em julgado no dia 16.11.2012. Nesta data iniciou-se o prazo de cinco anos para promoção do cumprimento individual ou coletivo da sentença.
V. Somente em 13.07.2015 o sindicato requereu a execução (parcial) coletiva da sentença coletiva. A partir desse pedido é que se interrompeu a prescrição quinquenal para executar individualmente esse mesmo título.
VI. Considerando o lapso temporal entre o trânsito em julgado da sentença coletiva (16.11.2012) e o requerimento da execução coletiva (13.07.2015), bem como o disposto na Súmula 383 do Supremo Tribunal Federal, o prazo prescricional da execução individual recomeçaria a correr por dois anos e meio (metade do prazo prescricional quinquenal) após a extinção dessa execução coletiva (Decreto 20.910/1932, art. 9o).
VII. Após a oposição de embargos à execução pelo Distrito Federal (0031604-31.2015.8.07.0018) foi extinta a execução coletiva, tendo essa decisão transitado em julgado em 08.10.2019. Logo, desta data foi retomado o prazo prescricional à execução individual.
VIII. Considerando a Lei 14.010/2020, o termo final da prescrição da pretensão para promover a execução individual da sentença coletiva proveniente do processo 0012864- 52.2010.8.07.0001 ocorreu no dia 28.08.2022.
IX. A presente ação de cumprimento individual da sentença coletiva foi proposta após o termo final do prazo prescricional, motivo pelo qual a decisão que pronunciou a prescrição deve ser mantida.
X. Apelação conhecida e desprovida.